Tribunal: TJES
Processo: 5001854-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001854-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ROMILDO BOONE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001854-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: ROMILDO BOONE

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Itaucard S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que nos autos do processo nº 0002805-98.2014.8.08.0045, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2257396): i) inexigibilidade do título executivo judicial, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de devolução do veículo; ii) legalidade do procedimento de venda do veículo; iii) ausência de intimação para o início da fase de cumprimento de sentença; iv) enriquecimento sem causa do agravado; v) necessidade de limitação das
astreintes
ao valor da obrigação principal.

Proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2284713).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2513013).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 2572710).

O agravante se manifestou pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso (ID 2678518).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001854-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
AGRAVADO: ROMILDO BOONE

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

VOTO

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, assim dispõem,
in verbis
:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

No presente caso, o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento no dia 09/03/2022 (quarta-feira), vindo a informar ao Juízo singular no dia 14/03/2022 (segunda-feira), através de protocolo postal, conforme documento trazido no ID 2678519, ou seja, dentro do prazo legal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0002805-98.2014.8.08.0045, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento firmado na r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 2284713).

A r. sentença proferida nos autos originários e anexada no ID 2257402 (p. 14/17), julgou improcedentes os pedidos do ora agravante, e o condenou à restituição do veículo ao agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consignou ainda a r. sentença que, em caso de impossibilidade de restituição do veículo, deveria o agravante promover a restituição em pecúnia, em quantia equivalente ao seu valor de mercado, após a dedução das parcelas em aberto do contrato entabulado entre as partes.

A intimação do agravante foi efetivada em 28/05/2015, conforme se infere do AR constante do ID 2257402 (p. 37).

Devidamente intimado, o agravante informou em Juízo, em 26/08/2015, a realização de leilão do veículo, sendo, portanto, impossível o cumprimento da obrigação, conforme se verifica do ID 2257402 (p. 42/46).

Em seguida, o agravado peticionou informando o valor de mercado do veículo como sendo de R$ 39.140,00 (trinta e nove mil e cento e quarenta reais), bem como o valor das
astreintes
, primeiramente em R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), posteriormente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e logo em seguida em R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais), conforme ID 2257402 (p. 48/50, 52/54 e 55/56).

Ato contínuo, foi promovido, pelo Juízo originário, a penhora
online
de R$ 202.640,00 (duzentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais) nas contas do agravante, sendo R$ 39.140,00 (trinta e nove mil e cento e quarenta reais) referentes ao valor de mercado do veículo e R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) relativos às
astreintes
, conforme ID 2257402 (p. 61/63).

Em face da r. penhora
online
, o agravante opôs impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o agravado se manifestado sobre a defesa e, posteriormente, o Juízo
a quo
a rejeitado, conforme ID 2257403, motivo pelo qual, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A r. sentença proferida no processo originário impôs ao agravante, em princípio, uma obrigação de dar coisa certa, sendo a espécie em questão, uma obrigação específica de restituir coisa certa, prevista no artigo 461-A, do Código de Processo Civil de 1973, diploma vigente à época dos fatos, que assim previa,
in verbis
:

Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

In casu
, a obrigação imposta ao agravante era a de restituir o veículo, objeto da lide originária, ao agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Como a intimação do agravante para restituir o veículo foi efetivada em 28/05/2015, conforme se infere do AR constante do ID 2257402 (p. 37), o seu prazo iniciou-se em 03/06/2015, como afirmado pelo próprio agravado em suas petições de cumprimento de sentença.

Ademais, como o agravante informou em Juízo, somente em 26/08/2015, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ante a realização de leilão do veículo, conforme se verifica do ID 2257402 (p. 42/46), deve esta data ser o termo final de incidência das
astreintes
, pois naquele momento foi informado ao Juízo, pela parte interessada, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir coisa certa.

Destarte, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser contabilizada por 85 (oitenta e cinco) dias, no período compreendido entre 03/06/2015 e 26/08/2015, totalizando R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) a título de
astreintes
, e não os R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) pretendidos pelo agravado na origem.

A partir do momento em que o agravante informou em Juízo a impossibilidade de restituição do veículo, a obrigação a ele imposta, que antes era de dar coisa certa, se convolou em obrigação de pagar quantia certa, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, atualmente previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, o cumprimento de sentença levado a efeito pelo agravado deve se limitar aos R$ 39.140,00 (trinta e nove mil e cento e quarenta reais), referentes ao valor de mercado do veículo, após a dedução das parcelas em aberto do contrato entabulado entre as partes, somados aos R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) a título de
astreintes
, o que totaliza R$ 81.640,00 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta reais), e não os R$ 202.640,00 (duzentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais) pretendidos pelo agravado.

Observa-se, portanto, um excesso de execução na ordem de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), assistindo razão ao agravante em seu pleito recursal, ao menos em parte.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar r. decisão vergastada e reconhecer o excesso de execução na ordem de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais).

Sem honorários advocatícios, considerando que as
astreintes
não integram a base de cálculo da referida verba sucumbencial.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVOLAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
ASTREINTES
. TERMO FINAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No presente caso, o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento no dia 09/03/2022 (quarta-feira), vindo a informar ao Juízo singular no dia 14/03/2022 (segunda-feira), através de protocolo postal, conforme documento trazido no ID 2678519, ou seja, dentro do prazo legal.
2.

In casu
, a obrigação imposta ao agravante era a de restituir o veículo, objeto da lide originária, ao agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3.
Como a intimação do agravante para restituir o veículo foi efetivada em 28/05/2015, conforme se infere do AR constante do ID 2257402 (p. 37), o seu prazo iniciou-se em 03/06/2015, como afirmado pelo próprio agravado em suas petições de cumprimento de sentença.
4.
Ademais, como o agravante informou em Juízo, somente em 26/08/2015, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ante a realização de leilão do veículo, conforme se verifica do ID 2257402 (p. 42/46), deve esta data ser o termo final de incidência das
astreintes
, pois naquele momento foi informado ao Juízo, pela parte interessada, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir coisa certa.
5.
Destarte, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser contabilizada por 85 (oitenta e cinco) dias, no período compreendido entre 03/06/2015 e 26/08/2015, totalizando R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) a título de
astreintes
, e não os R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) pretendidos pelo agravado na origem.
6.
A partir do momento em que o agravante informou em Juízo a impossibilidade de restituição do veículo, a obrigação a ele imposta, que antes era de dar coisa certa, se convolou em obrigação de pagar quantia certa, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, atualmente previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil de 2015.
7.
Assim, o cumprimento de sentença levado a efeito pelo agravado deve se limitar aos R$ 39.140,00 (trinta e nove mil e cento e quarenta reais), referentes ao valor de mercado do veículo, após a dedução das parcelas em aberto do contrato entabulado entre as partes, somados aos R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) a título de
astreintes
, o que totaliza R$ 81.640,00 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta reais), e não os R$ 202.640,00 (duzentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais) pretendidos pelo agravado.
8.
Observa-se, portanto, um excesso de execução na ordem de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), assistindo razão ao agravante em seu pleito recursal, ao menos em parte.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.